Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. ARTIGO 85, §§ 2o, 8o E 8o-A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a autorização do procedimento cirúrgico e que condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados pelo valor da cirurgia.
2. Em ações de obrigação de fazer, propostas contra planos de saúde, a parte autora não busca discutir questões de cunho econômico e sim obter provimento de cunho eminentemente mandamental, visando ao cumprimento da obrigação contratual de assistência à saúde e resguardando seu direito à vida. Assim, inexiste proveito econômico auferível pela autora.
3. Se inestimável o proveito econômico alcançado pela parte com o êxito na demanda judicial, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, com fundamento no artigo 85, §§ 2o, 8o e 8°-A, do CPC, atendidos ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.